Tribunal: TJSP
Processo: 1062960-15.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRAÇA. Sentença de procedência. Recursos de todos os réus, fiadores. Preliminar em contrarrazões de inobservância à dialeticidade. Rejeição. APELAÇÃO DOS CORRÉUS EDSON LUCIANO e VALÉRIA APARECIDA LUCIANO. Indeferimento da gratuidade judiciária. Decurso do prazo sem o recolhimento do preparo. Deserção decretada. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DOS CORRÉUS WILSON TOZATO E ÂNGELA MARIA

Ementa:
AÇÃO DE COBRAÇA. Sentença de procedência. Recursos de todos os réus, fiadores. Preliminar em contrarrazões de inobservância à dialeticidade. Rejeição. APELAÇÃO DOS CORRÉUS EDSON LUCIANO e VALÉRIA APARECIDA LUCIANO. Indeferimento da gratuidade judiciária. Decurso do prazo sem o recolhimento do preparo. Deserção decretada. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DOS CORRÉUS WILSON TOZATO E ÂNGELA MARIA SANTANA DA SILVA TOZATO. Preliminar de inépcia da inicial. Rejeição. Suficiência dos documentos apresentados à exordial. Instrumento contratual para desconto de títulos, cláusulas gerais, borderôs e histórico de descontos, no preciso valor cobrado de R$ 168.702,78. Legitimidade dos apelantes. Pertinência subjetiva. Extinção da fiança. Inocorrência. Expressa responsabilização dos fiadores pelas obrigações assumidas tanto no primeiro período de vigência do contrato, quanto nas prorrogações. Ausência de notificação ao credor de exoneração da fiança. Exegese do art. 835, do CC. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida. Sucumbência recursal. Art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DOS APELANTES EDSON LUCIANO E VALÉRIA APARECIDA LUCIANO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DE WILSON TOZATO E ÂNGELA MARIA SANTANA DA SILVA TOZATO DESPROVIDA.